Tribunal: TJSP
Processo: 0002937-02.2015.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Patrocínio em ação de usucapião julgada procedente. Verba honorária arbitrada em 20% do valor venal do imóvel à data da propositura da ação. Causa pouco complexa e que, a despeito do longo tempo de tramitação, pouco exigiu da advogada. Valor arbitrado que bem atende

Ementa:

Prestação de serviços. Arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Patrocínio em ação de usucapião julgada procedente. Verba honorária arbitrada em 20% do valor venal do imóvel à data da propositura da ação. Causa pouco complexa e que, a despeito do longo tempo de tramitação, pouco exigiu da advogada. Valor arbitrado que bem atende aos critérios do artigo 49 do Anexo Único do Código de Ética e Disciplina da OAB. Advogada, ora autora, com domicílio em Taubaté e ação de usucapião proposta em Ubatuba. Ausência de prova da quantidade de viagens realizadas para acompanhamento e andamento do feito, bem como dos valores gastos em cada uma delas. Honorários sucumbencias da presente ação fixados com observância ao art. 85, § 2o, do CPC. Majoração descabida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002937-02.2015.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante MARIA
ISABEL DE FARIAS, são apelados CELSO MOSCARDO DE SALLES e MARIA
MARCIA JUNQUEIRA SALLES.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002937-02.2015.8.26.0634 - Tremembé - VOTO No 5248 2/5
Apelação no 0002937-02.2015.8.26.0634
Apelante: Maria Isabel de Farias
Apelado: Celso Moscardo de Salles e Maria Marcia Junqueira Salles
Juiz: Gustavo de Campos Machado
Comarca: Tremembé 2a Vara
Voto no 5248
Prestação de serviços. Arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios. Contrato verbal de prestação de serviços
advocatícios. Patrocínio em ação de usucapião julgada
procedente. Verba honorária arbitrada em 20% do valor venal
do imóvel à data da propositura da ação. Causa pouco
complexa e que, a despeito do longo tempo de tramitação,
pouco exigiu da advogada. Valor arbitrado que bem atende aos
critérios do artigo 49 do Anexo Único do Código de Ética e
Disciplina da OAB. Advogada, ora autora, com domicílio em
Taubaté e ação de usucapião proposta em Ubatuba. Ausência
de prova da quantidade de viagens realizadas para
acompanhamento e andamento do feito, bem como dos valores
gastos em cada uma delas. Honorários sucumbencias da
presente ação fixados com observância ao art. 85, § 2o, do
CPC. Majoração descabida. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 498/503,
acrescenta-se que a ação de arbitramento de honorários advocatícios
ajuizada por Maria Isabel de Farias contra Celso Moscardo de Salles e Maria
Marcia Junqueira Salles foi julgada parcialmente procedente para arbitrar os
honorários advocatícios da autora em 20% do valor, à época do
ajuizamento, do imóvel objeto da ação de usucapião por ela patrocinada,
condenando os réus a lhe pagar referido valor, corrigido do trânsito em
julgado da sentença ali proferida e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês da citação, bem como ao ressarcimento à autora do valor de
R$2.588,30, corrigido e acrescido de juros legais também da citação, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002937-02.2015.8.26.0634 - Tremembé - VOTO No 5248 3/5
Inconformada, recorre a autora, sustentando que
a base de cálculo dos honorários deve ser o valor venal do imóvel
usucapido à data do trânsito em julgado da sentença de procedência da
ação de usucapião. Aduz que, para o bom patrocínio daquela demanda,
incorreu em gastos maiores do que os reconhecidos na r. sentença,
pleiteando a majoração da soma a ser ressarcida. Pede, por fim, que os
honorários advocatícios sucumbenciais da presente demanda sejam
aumentados para 20% ou, subsidiariamente, 15% do valor condenatório.
Pede o provimento do recurso (fls. 507/520).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 521/522) e
contrariado (fls. 534/539).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, prescreve o artigo 22, parágrafo 2o,
do Estatuto da OAB que “a prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência. Na falta de estipulação ou de
acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na Tabela organizada pelo
Conselho Seccional da OAB”.
A tabela organizada pela Seccional Paulista
estipula, para as ações de usucapião, honorários advocatícios de 20% sobre
o “valor econômico da questão”, respeitada a remuneração mínima de
R$4.167,01, parâmetros observados pela r. sentença, a qual arbitrou
honorários em favor da apelante no importe de 20% sobre o valor venal do
imóvel usucapido à data da propositura da ação de usucapião, que era de
R$ 62.252,60 (fls. 36), o que corresponde ao valor histórico de
R$12.450,52.
De seu turno, o artigo 49 do Anexo Único do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002937-02.2015.8.26.0634 - Tremembé - VOTO No 5248 4/5
Código de Ética e Disciplina da OAB (Res. 02/05 do Conselho Federal da
OAB) dispõe que “Os honorários profissionais devem ser fixados com
moderação, atendidos os elementos seguintes: I - a relevância, o vulto, a
complexidade e a dificuldade das questões versadas; II - o trabalho e o
tempo a ser empregados; III - a possibilidade de ficar o advogado impedido
de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou
terceiros; IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o
proveito para este resultante do serviço profissional; V - o caráter da
intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou
constante; VI - o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do
domicílio do advogado ou de outro; VII - a competência do profissional;
VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos”.
Pois bem. No caso dos autos, conquanto a ação de
usucapião tenha tramitado por 07 anos ajuizamento em 2007 e sentença
em 2014 -, certo é que a autora comprovou o peticionamento de menos de
20 manifestações, tendo apenas duas petições sido protocolizadas na
comarca de Ubatuba.
Além disso, a análise das petições revela que se
tratou de causa sem complexidade jurídica, inclusive porque houve duas
contestações por negativa geral dos fatos, ao passo que a terceira
confrontante manifestou ausência de interesse no feito (fls. 168, 169 e
172), de sorte que nada justifica a pretendida fixação de honorários no
valor postulado pela autora.
Quanto às despesas em que incorreu para a
defesa dos interesses dos ora apelados, a autora não logrou comprovar, ao
cabo da instrução processual, nem a quantidade de viagens feitas à
comarca de Ubatuba, tampouco o valor gasto em cada uma delas, de modo
que, conquanto esse pedido tenha sido parcialmente acolhido pelo MM. Juiz
a quo mais pela ausência de impugnação pelos réus do que pela sua
comprovação, anote-se , a majoração da respectiva indenização não tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002937-02.2015.8.26.0634 - Tremembé - VOTO No 5248 5/5
lastro.
Finalmente, a verba honorária não comporta a
pretendida majoração, porquanto a fixação em 10% sobre o valor da
condenação bem atende aos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora